Tribunal: TJPA
Processo: 0017622-28.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017622-28.2019.8.14.0401

APELANTE: JAIR ATAIDE LEAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º
0017622-28.2019.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM.

APELANTE: JAIR ATAIDE LEAL

DEFENSORIA PÚBLICA: INGRID LEDA NORONHA MACEDO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. (ART. 157, §2º, INCISO II, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL.

PREQUESTIONAMENTO
:
P
ara fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo, sendo desnecessário mencionar expressamente cada dispositivo.

1.

DA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO – ART. 157, §2º, INCISO I, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL
. TESE REJEITADA.
Os depoimentos colhidos na instrução processual provam a autoria e materialidade do crime pelo acusado. desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade ao depoimento da vítima, das testemunhas, logo, não há que se falar em fragilidade ou falta de provas em relação à materialidade e autoria do delito, havendo substrato suficiente da participação do apelante na prática delitiva. mantida a condenação.

2. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO - ARMA DE FOGO
– TESE REJEITADA.
O magistrado singular fundamentou devidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da majorante prevista no
§ 2º-A, I, do art. 157, do CPB,
com base nos elementos de provas produzidos na instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar da dosimetria da pena.

3.
DA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL.
TESE REJEITADA.
A valoração das circunstâncias judiciais
culpabilidade e circunstâncias do delito
, a vista dos elementos concretos extraídos dos autos,
merecem
valoração negativa
,
como bem aplicado pelo magistrado de primeiro grau,
diante da ação criminosa ter ocorrida em concurso de agentes e

em plena via pública. Entendimento pacificado conforme a Súmula nº 23 do TJ/PA:
existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

4.

EXCLUSÃO DA MULTA
– IMPROCEDENTE.
Indefiro a exclusão ou redução quanto ao valor da multa imposta na sentença condenatória, tendo em vista que a multa é sanção penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal imputado aos apelantes e, a dispensa de seu pagamento ou sua redução, não há previsão legal, configurando-se eventual isenção e afronta ao princípio da legalidade.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO
,

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito

negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
23
de novembro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º
0017622-28.2019.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM.

APELANTE: JAIR ATAIDE LEAL

DEFENSORIA PÚBLICA: INGRID LEDA NORONHA MACEDO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
Apelação Penal
interposto em favor de
JAIR ATAIDE LEAL
, por intermédio de Defensora Pública, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara 2ª Criminal de Belém
(ID. 5052062), que condenou o apelante às penas de
7 anos, 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
66 (sessenta e seis) dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelos crimes tipificados nos
artigos 157, §2º, incisos II e § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro.

Na denúncia (ID.), o representante do Ministério Público relatou que

no dia 11 de setembro de 2019, por volta das 06h00min, na O.S Segurança localizada na Travessa Perebebuí nº 623, bairro da Pedreira, nesta cidade, o denunciado, JAIR ATAÍDE LEAL e dois comparsas mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu 01 (uma) mochila, contendo vários pertences da vítima LUIZ JORGE AZEVEDO DA ROCHA, dentre eles: 01 (um) cordo de ouro, 02 (dois) relógios, 01 (uma) carteira porta-cédulas com documentos pessoais e cartes bancários, a quantia de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), 01 (uma) algema, 01 (um) cinto de guarniço com coldre, 01 (uma) capa de colete balístico, uniforme da empresa de segurança a qual trabalha, entre outros.

Apurou-se que no dia, hora e local dos fatos, a vítima Luiz Jorge Azevedo da Rocha que é inspetor de vigilância na empresa “O.S. Vigilância” chegara ao local de trabalho, quando foi abordado, em plena luz do dia, pelo denunciado e dois comparsas que chegaram no veículo automotor Fiat Uno, placa CSB-7310, cor prata estacionaram em frente ao local de trabalho da vítima. O denunciado de posse de uma arma de fogo tipo escopeta desceu do veículo, e anunciou o assalto. Em seguida subtraíram pertences da vítima e saíram em fuga.

Desta forma incidiu o acusado
JAIR ATAIDE LEAL
às penas do
art. 157, §2º, II,

e § 2º-A, I, ambos do Código Penal
.

A Denúncia foi recebida em 16 de setembro de 2019 (ID.5052054).

Em suas
razões recursais
(ID.5252063), o recorrente
JAIR ATAIDE LEAL
pugnou:
a
) absolvição por insuficiência de provas;
b)
redimensionamento da pena base do apelante;
c)
decote da majorante prevista no § 2º-A, I, do art. 157, do CPB;
d)
isenção da pena de multa imposta
e)
prequestionamento da matéria.

Em sede de
contrarrazões
(ID.5052064), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do presente recurso de Apelação, devendo, portanto, a r. sentença objurgada ser mantida incólume, consoante os termos da presente peça processual.

Nesta
Instância Superior
(ID.
5743624
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, manifestou-se pelo
conhecimento
dos recursos, e no mérito, pelo

IMPROVIMENTO
do recurso por total falta de amparo legal.

É o relatório.

Encaminhe-se os autos a revisão.

Belém/PA, de novembro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos, mormente em relação à adequação e tempestividade.

PREQUESTIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pela Defensoria Pública, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados

Passo à análise do mérito recursal.

Como dito alhures, tratam-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
JAIR ATAIDE LEAL
, por intermédio de Defensora Pública, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara 2ª Criminal de Belém
(ID. 5052062), que condenou o apelante às penas de
7 anos, 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
66 (sessenta e seis) dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelos crimes tipificados nos
artigos 157, §2º, incisos II e § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro.

O apelante alega em síntese a ausência de provas de materialidade e autoria, para um juízo condenatório, tendo em vista que a condenação se pautou única e exclusivamente nas declarações prestadas pela vítima, bem como arguiu a necessidade do redimensionamento da pena aplicada, e por fim a isenção da multa aplicada em razão da condição econômica do apelante.

1.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– ART. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, DO CPB.

No que tange ao pedido de Absolvição do apelante, adianto que
rejeito
as alegações em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelos Autos de Apresentação e Apreensão de objeto (ID 5052068), Auto de Entrega (ID.), Boletim de Ocorrência, bem como pelos depoimentos das vítimas e testemunhas ouvidas em delegacia, corroborado pelos depoimentos prestados em juízo conforme (ID), os quais possuem credibilidade estando em harmonia com os elementos constantes nos autos.

Analisando os conteúdos dos depoimentos prestados em juízo, observa que as declarações prestadas foram uníssonas da participação do acusado JAIR na ação delituosa.

Segundo declarações prestadas pela vítima
LUIZ JORGE AZEVEDO DA ROCHA
esclareceu o que segue:

“QUE
reconhece o acusado como o motorista do veículo utilizado na prática do assalto, dizendo que os outros dois desceram do veículo e o abordaram armados. Eles subtraíram seus objetos pessoais. O acusado ficou no volante do carro. Acionou a polícia, mas o delegado disse que no poderia sair aquele momento. Como sabia a placa do carro, conseguiu localizar o endereço. Acionaram uma viatura, e foram ao endereço do réu. Ele apontou o endereço do comparsa e lá encontrou parte de seus pertences. O assalto foi muito rápido, por volta de 58 segundos. O acusado ficou no carro dele e apenas dava ordens para pegar a chave do seu carro, seus pertences e revistá-lo. Outras pessoas fizeram o recolhimento dos pertences. Conseguiu visualizar o motorista do veículo. O réu indicou o endereço do parceiro, e encontraram seus pertences dentro dessa casa
.”

O informante ANTONIO LEAL, genitor do acusado informou que seu filho saía com seu carro todos os dias, não sabia que ele havia praticado esse crime. Seu filho admitiu que praticou esse delito.

Corroborando com as informações prestadas acima,
a policial militar
POLIANA BRÍGIDA MORAES BRITO declarou:

“QUE
que parente da vítima abordou a viatura a qual se encontrava e comunicou o assalto sofrido por seu irmão
“QUE Quando chegaram no conjunto eles no estavam lá, mas a vítima reconheceu o carro usado no assalto. Viram as filmagens que a vítima conseguiu e reconheceram o veículo. Falaram com o pai do acusado, mas ele disse que o carro no havia saído de lá. Depois o filho chegou ao local e após um tempo confessou que havia participado do assalto. O réu os levou até a casa do comparsa, e lá, a vítima olhou pela brecha e reconheceu sua mochila que fora subtraída, e encontraram identidade, a bolsa, e demais documentos da vítima, outros pertences no recuperaram. No presenciou o roubo. Foi o acusado Jair quem confessou a participação;
No informaram que ele no tinha direito de ficar calado, mas ele resolveu confessar durante a conversa que ele participou do roubo. O veículo utilizado no assalto estava registrado em nome do pai do acusado. Jair os levou até a casa do outro assaltante. Familiares da vítima entraram no imóvel e pegaram a mochila. Tentaram encontrar o Maike mas no o localizaram. O vidro do carro no era peliculado.
”

A testemunha compromissada, o policial militar
BENILTON MAIA DOS SANTOS
declarou em juízo (mídia fl.):

“QUE que estavam em ronda e a vítima informou que havia pegado a placa do veículo pela filmagem. Por isso sabiam o endereço do cidado. A vítima os acionou e disse que o carro estaria próximo. Foram ao local, a pessoa no estava no imóvel, mas ao lado estava o carro. Entraram em contato com o proprietário, e era um senhorzinho, que disse que o carro somente havia saído para a área da CEASA. Mostraram a filmagem para ele. Depois de um tempo o réu chegou e admitiu estar envolvido. Ele os levou na casa de um cidado que estaria envolvido no assalto. A vítima olhou por uma fresta e visualizou a mochila dentro da casa. Conseguiram abrir a janela. A vítima pegou os objetos pessoais dela, inclusive estavam os documentos pessoais da vítima. A casa estava vazia. A guarniço entrou na casa pela janela e entregaram para a vítima os pertences. No sabiam quem era o motorista do veículo e conversavam com o pai do réu se ele havia emprestado para alguém, mas como ele negou ter emprestado, o réu ouviu quando disseram que iriam levar o pai dele para a delegacia, posto que o veículo estava envolvido em um assalto, e por isso, o réu resolveu confessar o fato. O pai disse que emprestava o veículo para ele fazer fretes. Ele no sabia informar a casa da outra pessoa envolvida no assalto.”

O policial militar
TIMÓTEO SIQUEIRA DA MOTA
,
após compromisso esclareceu (mídia ):

“QUE a vítima e o irmo dela os procurou, enquanto faziam rondas na estrada do Icuí. Eles passaram o acontecido, bem como que eles tinham localizado o endereço do cidado que havia praticado o fato. Foram ao endereço e conversaram com o pai do cidado, mas ele disse que o carro havia ficado a manh inteira na casa. Depois o réu admitiu que havia praticado o roubo, os levando até a casa do comparsa. A janela estava entreaberta, e a vítima visualizou sua mochila. Chamaram uma vizinha que é parente da pessoa dona da casa, e ela abriu a porta para que entrassem e pegassem os pertences da vítima. No presenciou o roubo. Jair confessou quando ele viu que seu pai estava sendo interrogado, pois o pai insistia que o carro havia ficado em poder dele a manh toda. Ele disse que dirigiu o veículo para praticar um roubo”

Importante frisar que nada há nos autos que fragilize o valor probatório das declarações dos policiais que participaram da detenção e apresentação do acusado/apelante, vez que de maneira convicta esclareceram os fatos ocorridos
.

Observa-se pelos depoimentos colhidos há coesão, clareza e certeza da participação do apelante na ação delituosa de roubo ocorrido na
O.S Segurança localizada na Travessa Perebebuí nº 623, bairro da Pedreira
, juntamente com o conjunto probatório, como os depoimentos dos policiais militares que confirmaram a detenção

do acusado
JAIR ATAIDE LEAL
, e apreensão de alguns objetos de propriedade da vítima em uma residência indicada pelo réu, bem como as declarações da vítima.

De acordo com as declarações prestadas pelo ofendido, em juízo, o roubo no qual fora vítima, fora praticado por
três elementos, dentre os quais, dois elementos desceram do carro
, armados, que após a subtração dos bens do ofendido fugiram no veículo, que tinha como motorista o acusado JAIR.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como
in casu
.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP.
2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA AOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. TESTEMUNHO DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1.
As declarações da vítima têm valor probatório relevante nos crimes contra o patrimônio, devendo serem consideradas, em especial, quando ratificadas pelos demais elementos de provas dos autos
. 2. Os depoimentos de policiais militares que atendem a ocorrência e participam das diligências desfrutam, a princípio, da mesma credibilidade que, em geral, têm todos os demais testemunhos, até mesmo por estarem próximos aos fatos investigados. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-CE - APL: 01466541820178060001 CE 0146654- 18 2017.8.06.0001, Relator: FRANCISCO LINCOLN ARAÚJO E SILVA, Data de Julgamento: 17/12/2019, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/12/2019).

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO - ARTIGO 157, §2º, I E II, DO CPB ? NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA POR INÉPCIA DA DENÚNCIA ? PRELIMINAR REJEITADA ? ABSOLVIÇÃO ANTE O ARTIGO 386, II, V, VII, DO CPP ? PLEITO IMPROVIDO ? AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA ? IMPROVIMENTO. 1 - Nulidade da ação em razão de suposta inépcia da inicial: Os elementos trazidos pela peça inicial observaram a regra do art. 41, do CPP, garantindo o devido processo legal e o amplo direito de defesa ao acusado, tendo descrito claramente os fatos criminosos que lhe foram imputados; 2 - Absolvição ante o artigo 386, II, V, VII, do CPP: Verifica-se improcedente o pleito absolutório do recorrente, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo apelante; 3 - Afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma: Restou comprovado nos autos,
precipuamente pela palavra da vítima, a qual possui um grande valor probante
consoante jurisprudência remansosa dos Tribunais Superiores, que o crime em tela fora perpetrado mediante o uso de arma de fogo, o que força o reconhecimento da referida causa de aumento de pena. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (Apelação Criminal, TJ-PA nº 0008559-62.2017.8.14.0008, relatora Desa. Maria de Nazaré Gouveia, julgado em 05/11/2020) Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. RES FURTIVA NÃO ENCONTRADA. IRRELEVANCIA.AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR OUTROS ELEMENTOS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros meios de provas. 2. Na hipótese, o relato da ofendida foi firme, coerente e alinhado com o restante do acervo probatório, constituído pelas declarações da outra vítima e das testemunhas. 3. A ausência de recuperação da res furtiva não impõe a absolvição do acusado, porquanto a materialidade restou comprovada através de outros elementos. 4. Recurso não provido, para manter a r. sentença condenatória.(Apelação Criminal TJ-AM nº 0616943-62.2017.804.0001, julgado em 02/05/2019)

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO (USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES) – DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (APELANTE LUAN WAGNER MARTINEZ SILVA) – IMPROVIDO – COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO – DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (AFETO À AMBOS OS APELANTES) – IMPROVIDO – MANTIDA AS PENAS-BASE DE AMBOS OS APELANTES EM ATENÇÃO À SÚMULA N. 23/TJPA, DE IGUAL MODO MANTIDAS AS PENAS INTERMEDIÁRIA E DEFINITIVAS DE RECLUSÃO FIXADAS AOS RECORRENTES – REFORMA
EX OFFICIO
DA PENA DE MULTA DOS APELANTES – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, TODAVIA, REDUZIU-SE A PENA DE MULTA DE AMBOS OS APELANTES, RETIFICANDO-SE
EX OFFICIO
ERRO MATERIAL NA SOMA DA PENA DE MULTA DESTES, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (APELANTE LUAN WAGNER MARTINEZ SILVA): Não assiste razão ao apelante.
Considerando-se que a
res furtiva
não foi recuperada, tanto a autoria quanto a materialidade
do delito restam evidenciadas nos autos pela narrativa da vítima em Juízo, a qual sem sombra de dúvidas reconheceu o apelante Luan como um dos autores do ato delitivo, sendo que fora ainda ouvida uma testemunha em Juízo a qual afirmou ter reconhecido o apelante na delegacia, não pairando dúvidas acerca da atuação deste no crime ora analisado, sendo a manutenção de sua condenação medida de direito a se impor.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como
in casu
.

2 – DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (AFETO À AMBOS OS APELANTES)

2.1 – DA DOSIMETRIA DA PENA DE LUAN WAGNER MARTINEZ SILVA:Após a reanálise da primeira fase do processo dosimétrico da pena, em que pese reformados as vetoriais do art. 59, do CPB, referentes aos motivos do crime, consequências do crime e ao comportamento da vítima, ainda permaneceram valorados negativamente os referentes à culpabilidade, aos antecedentes e às circunstâncias do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
ao apelante em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 170 (cento e setenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional e dentro dos critérios da discricionariedade regrada do julgador, sobretudo em atenção aos aspectos quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento referente ao uso de arma (art. 157, §2º, inciso I, do CPB), haja vista que o concurso de agentes foi valorado na primeira fase do processo dosimétrico, pelo que majora-se a pena em 1/3 (um terço), restando esta no
quantum
de 09 (nove) anos de reclusão e 226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa. Insta esclarecer que a pena final de multa ora fixada, diverge da fixada pelo Juízo de origem, qual seja de 301 (trezentos e um) dias-multa, haja vista aquele Juízo ter incorrido em erro material a quando do cálculo da pena de multa, o que se retificou aqui
ex officio
.

Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 09 (nove) anos de reclusão e 226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se a pena de reclusão fixada pelo Juízo, e retificando-se
ex officio
a pena de multa.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, “a”, do CPB.

2.2 – DA DOSIMETRIA DA PENA DE PATRIK ANDRADE SALGADO: Após a reanálise da primeira fase do processo dosimétrico da pena, em que pese reformados as vetoriais do art. 59, do CPB, referentes aos motivos do crime, consequências do crime e ao comportamento da vítima, ainda permaneceram valorados negativamente os referentes à culpabilidade, aos antecedentes e às circunstâncias do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
ao apelante em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 170 (cento e setenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional e dentro dos critérios da discricionariedade regrada do julgador, sobretudo em atenção aos aspectos quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente.

Presente atenuante de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), pelo que se atenua a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa, restando esta aqui fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento referente ao uso de arma (art. 157, §2º, inciso I, do CPB), haja vista que o concurso de agentes foi valorado na primeira fase do processo dosimétrico, pelo que majora-se a pena em 1/3 (um terço), restando esta no
quantum
de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa. Insta esclarecer que a pena final de multa ora fixada, diverge da fixada pelo Juízo de origem, qual seja de 282 (duzentos e oitenta e dois) dias-multa, haja vista aquele Juízo ter incorrido em erro material a quando do cálculo da pena de multa, o que se retificou aqui
ex officio
.

Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se a pena de reclusão fixada pelo Juízo, e retificando-se
ex officio
a pena de multa.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, “a”, do CPB.

3 – RECURSOS CONHECIDOS e IMPROVIDOS, todavia, reduziu-se a pena de multa de ambos os apelantes, retificando-se
ex officio
erro material na soma da pena de multa destes, nos termos do voto relator. (Apelação Criminal. TJ-PA nº 0013084-77.2014.8.14.0401, julgado em 06/112020, Relator Des. Mairton Marques Carneiro) Grifei

Esclareço ainda que os depoimentos prestados por policiais são revestidos de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agentes públicos no exercício de sua função, foram prestados mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo policial, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. FORTE ELENCO PROBATÓRIO. CONFISSÃO DO CORRÉU E DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME
. (...) É válido, enquanto instrumento de prova, o depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presenciou o momento do flagrante. Recurso improvido. Decisão unânime.
(TJ-PE - APL: 2750238, Relator: Antonio de Melo e Lima, Data de Julgamento: 19/10/2015, 1ª Câmara Extraordinária Criminal, Data de Publicação: 29/10/2015).

Em que pese as alegações do apelante, negando sua participação na ação criminosa, em contradição com as provas nos autos. Ressalte-se que os argumentos do apelante são frágeis, sem nenhum elemento que desqualifique os depoimentos prestados em juízo, não apresentou qualquer prova capaz de demonstrar a necessidade da reforma da sentença vergastada, vez que a vítima fora contundente da participação do apelante no fato criminoso, vez que fez o seu reconhecimento em delegacia, inclusive o ofendida fora contundente em afirmar que o acusado/apelante
era o motorista do veículo utilizado na prática do assalto, nos quais dois outros comparsas desceram do veículo e o abordaram, fazendo a apreensão de seus bens
.

Conforme se observa, contrariamente do que tentou parecer a defesa, o decreto condenatório se embasou num farto conjunto probatório, tendo em vista que alguns objetos do ofendido foram encontrados, após o acusado ter levado os policiais até a residência de um dos seus comparsas, evidenciando sua participação na ação delituosa.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Por todo o exposto, neste capítulo, entendo impertinente o pleito formulado pela defesa, por não haver dúvida da materialidade e participação do apelante na ação delituosa tipificada no art. 157, § 2º, incisos II,
§ 2º-A, I, do CPB
.

2. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO - ARMA DE FOGO

Neste particular, a defesa guerreia pelo decote da causa de aumento de pena concernente ao emprego de arma de fogo
(artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal)
, sob a tese de que a arma não foi apreendida e nem houve a sua perícia técnica.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

A majorante do crime de roubo pelo emprego de arma estava prevista no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, alteração dada pela da Lei nº 13.654/2018
. Confira-se:

Art. 157.
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§2º-A. A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I. Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

Ao se reportar ao tema em debate, assim se pronunciou o Juízo singular em sede do pronunciamento condenatório:

“(...)
No é menos verdade que para a execuço do crime o denunciado e seus comparsas utilizaram arma de fogo, conforme se verificou no depoimento do ofendido, que foi assertivo em declarar que os meliantes utilizaram e apontaram arma de fogo.

Por todo acima exposto, deve-se lembrar que a apreenso e perícia de arma é prescindível quando há outros meios que provem a utilizaço de arma, como a palavra da vítima, inclusive.

In casu
, restou demonstrado, pelo conjunto probatório, que os denunciados utilizaram arma de fogo.
Sobre o assunto ensina a melhor doutrina:

“Empregar a arma
significa utilizá-la no momento da prática criminosa.
Tanto emprega a arma o agente que, sem retirá-la da cintura, mas com a mo sobre ela, anuncia o roubo, intimidando a vítima, como aquele que, após sacá-la, a aponta em direço a sua cabeça.
O importante é que ela seja utilizada durante o roubo
, mesmo que a ameaça seja levada a efeito implicitamente, como no exemplo acima fornecido.”
[1]
(
grifamos
)

O Superior Tribunal de Justiça se manifesta no mesmo sentido, consoante ementa abaixo transcrita:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DO DESPACHO DE INADMISSIBILIDADE INATACADOS. RAZES DO REGIMENTAL DISSOCIADAS, EM PARTE, DA DECISO RECORRIDA. SUM. N. 284/STF. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. APREENSO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE.

I. As razes apresentadas no presente agravo regimental encontram-se, em parte, dissociadas do que foi decidido na deciso monocrática. O recurso especial foi interposto com base na alínea "a" do permissivo constitucional, no havendo que se falar em divergência jurisprudencial. Incidência da Súm. n. 284/STF.

II. A Terceira Seço deste Tribunal Superior, no que tange à causa de aumento do delito de roubo prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, decidiu ser desnecessária a apreenso da arma utilizada no crime e a realizaço de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EREsp 961.863/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI - Desembargador Convocado

do TJ/SP), Rel. p/ Acórdo Ministro GILSON DIPP, Terceira Seço, julgado em 13/12/2010, DJe 06/04/2011).

III. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 909.632/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 28/04/2017)

(...)
.”

Desta forma, vislumbro que o magistrado singular fundamentou devidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da majorante do crime de roubo com base nos elementos de provas produzidos na instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar da dosimetria da pena.

Ademais, o emprego de arma de fogo fora devidamente demonstrado por meio das declarações da vítima e do depoimentos colhidos no caderno processual.

De igual maneira, a palavra da vítima e dos policiais militares, prestadas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram decisivos para a configuração da debatida majorante, senão vejamos:

A vítima
JORGE JOÃO VITOR SOUSA SILVA
(prestado em delegacia, fl. 09 do IPL) prestou os seguintes esclarecimentos:

“QUE é neto de MARIA EUNICE DO NASCIMENTO, proprietária do Hotel Shallon, localizada na Av. Thompson Filho; QUE no dia 16/07/2015 por volta de 13h23min. Se encontrava no balcão do Hotel Shallon, juntamente com sua avó quando ali chegou dois indivíduos em uma motocicleta; QUE o carona desceu da motocicleta preta e entrou no hotel
com uma arma de fogo na cintura e anunciou o assalto;
QUE o assaltante exigiu da vítima que entregasse todos os seus pertences pessoais como cordão e dinheiro, mas o assaltante percebeu que não tinha, então
colocou a arma em sua cabeça
e lhe ameaçou efetuar um tiro caso não entregasse o que queria, ocasião que o assaltante viu seu aparelho celular em cima do balcão, juntamente com os dois aparelhos pertencentes a sua avó, os quais foram levados pelo assaltante (...)”

A vítima
LUIZ JORGE AZEVEDO DA ROCHA
declarou:

“QUE
reconhece o acusado como o motorista do veículo utilizado na prática do assalto, dizendo que os outros dois desceram do veículo e o abordaram armados. Eles subtraíram seus objetos pessoais. O acusado ficou no volante do carro (...)”

Nestes termos, resta inequívoco que o efetivo uso de revólver no crime de roubo autoriza a incidência da majorante relativa ao emprego de arma prevista no
artigo 157, §2-A, inciso I, do Código Penal
, pois gera maior potencialidade lesiva à vítima, diminuindo consideravelmente a sua capacidade de resistência em razão do maior risco a que fica exposta.

Com efeito, na hipótese dos autos, não há margem para o decote da rebatida causa de aumento do crime de roubo, a qual fora detidamente fundamentada e justificada pelo juízo singular no pronunciamento condenatório, e se encontra nitidamente relatada no caderno processual em epígrafe. Não obstante, é cediço que a ausência da arma ou de Laudo Pericial para apurar o potencial lesivo da arma é dispensável, principalmente quando seu efetivo emprego for demonstrado pela palavra da vítima e corroborado pelos demais elementos de prova coligidos na instrução processual, como se vislumbra no caso concreto.

Sobre o tema, versa a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. PRESCINDIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA PELO PLENÁRIO DO STF.
(...) -
Para o reconhecimento da majorante do emprego de arma é prescindível a apreensão da arma e juntada do laudo pericial, bastando a palavra coerente e unívoca da vítima e testemunhas do fato, até mesmo porque o criminoso pode ter se aproveitado de sua própria torpeza, se desfazendo da arma, impossibilitando, assim, que fosse a mesma apreendida e examinada pelos peritos
. (...).
(TJ/MG - APR n.º 10194100084293001 MG, Relator: AGOSTINHO GOMES DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 16/07/2015, 7ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/07/2015).

Grifei.

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I E II, DO CPB. (...). AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA. ARTEFATO NÃO APREENDIDO. IRRELEVÂNCIA. MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...).
3.
É entendimento consolidado ser dispensável a apreensão da arma de fogo ou a realização de perícia para a caracterização da causa de aumento por emprego de arma, quando existem, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime. Súmula 14 do TJE/PA
. 4. (...).
(TJ/PA - APL n.º 00001465020148140401 BELÉM, Relator (a): Des.ª VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 01/09/2015, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 04/09/2015).

Grifei.

APELAÇÃO. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. AUTORIAS E MATERIALIDADE COMPROVADAS. (...).
6.
Emprego de arma de fogo devidamente comprovado pela palavra da vítima, que disse ter sido intimidada, a todo instante, durante o roubo, pelas palavras dos policiais militares e pelo laudo de exibição e apreensão das armas de fogo. Prescindibilidade da realização de perícia da arma de fogo para fins de reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal
. Precedentes do STF e do STJ.
(TJ/SP - APL n.º 00193594720118260196, Relator: AIRTON VIEIRA, Data de Julgamento: 15/12/2014, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 20/01/2015).

Grifei.

EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ARTIGOS 155, §§1º E 4º, I, E 157, §2º, I E II (POR DUAS VEZES), TODOS DO CPB. DO CRIME DE FURTO. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. DOS CRIMES DE ROUBO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IN DUBIO PRO REO.
TESE RECHAÇADA. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. VALIDADE PROBATÓRIA. UNICIDADE QUANTO AO RECONHECIMENTO DO RÉU. MAJORANTE DO USO DE ARMA. UTILIZAÇÃO DO ARMAMENTO EVIDENCIADA NOS AUTOS PELA PROVA ORAL CONVERGENTE. CONCURSO DE PESSOAS. LIAME SUBJETIVO COMPROVADO, ASSIM COMO A DIVISÃO DE TAREFAS. DO
QUANTUM
APLICADO EM FACE DA INCIDÊNCIA DAS MAJORANTES. APLICAÇÃO NA 1⁄2 (METADE) RECOMENDADA PELO NÚMERO DE AGENTES E DE ARMAS UTILIZADAS NOS CRIMES. PRECEDENTES. DO PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO. INCABIMENTO.

DELINQUÊNCIA HABITUAL. DELITOS AUTÔNOMOS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PROCEDÊNCIA. RÉU POBRE NOS TERMOS DA LEI. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Consoante
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o exame pericial não é o único meio probatório possível para comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo possível sua comprovação por testemunhas, documentos, desde que comprovada a impossibilidade de produção da prova técnica.
No contexto dos autos, é suficiente a prova quanto ao arrombamento efetuado pelo agente, ao adentra à residência da vítima forçando a janela que estava trancada, danificando, inclusive, o vidro da lateral esquerda para ingressar no imóvel.

2.
Não se pode concluir pela fragilidade do conjunto probatório contido nos autos, no sentido de excluir a autoria delitiva irrogada ao apelante. A convicção
a quo
foi extraída de robustos elementos de provas, suficientes a embasar o édito repressivo. Frise-se que todas as vítimas não pestanejam quanto à identificação do réu como um dos autores dos eventos delitivos, em face de ser sujeito conhecido por residir às proximidades, o que também pôde ser referendado pelo relato de testemunhas oculares.

3.
O efetivo uso do artefato bélico, nos dois assaltos, restou sobejamente comprovado por meio da prova oral colhida e acima mencionada, referindo tais testemunhos quanto ao fato de dois dos agentes, estarem, cada um, no momento da execução delitiva, munidos de arma de fogo, as quais serviram como meio de intimidação às vítimas, forçando a imediata entrega das
res furtiva
.

4.
Resta configurado cabalmente o concurso de agentes, uma vez perpetrada a ação por mais de uma pessoa, no caso 04 (quatro) sujeitos, e evidenciado o liame subjetivo entre as condutas, diante da inquestionável combinação prévia de vontade e divisão de tarefas entre os agentes na ação criminosa, claramente evidenciados na empreitada.

5.
Deve ser mantida a majoração operada pelo Juízo primevo na 1/2 (metade), diante, não do número de causas de aumento, mas pela quantidade de sujeitos envolvidos (quatro), e, ainda, diante do número de armas empregadas em ambos os assaltos, já que as vítimas fazem referência ao fato de que dois dos meliantes faziam uso de arma de fogo no momento da ação.

6.
Segundo previsto no art. 71 do Código Penal, o crime continuado se verifica quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, sob semelhantes condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras características que façam presumir a continuidade delitiva. A continuação, entretanto, deixa de existir se as circunstâncias do delito não ensejam continuidade, mas reiteração de crime pelo criminoso habitual, como sói ocorrer
in casu
.

7.
Concedo ao réu – com profissão de ajudante de pedreiro, desempregado e patrocinado pela Defensoria Pública desde o início do processo - o benefício da justiça gratuita, já que evidenciado nos autos que não dispõe de condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, a teor do que disciplina o inciso VI, do art. 40, da Lei Estadual n.º 8.328/2015, que dispõe sobre o Regime de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará.

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (TJ-PA. Apelação Criminal.

nº 0005881-75.2018.8.14.0061, Relatora Desa. Vania Lúcia Silveira, julgado em 06/11/2020)

Por todo o exposto,
rejeito
a presente pretensão recursal.

3. DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE APLICADA AO APELANTE.

O pedido de reanálise da aplicação da pena base no seu mínimo legal se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena de forma escorreita pelo magistrado de primeiro grau, sendo sua aplicação desproporcional.

Adianto, prima facie, que não acolho o pedido em questão.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor os dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:

CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/88 –

Art. 5º. [...].

XLVI – A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos;

CÓDIGO PENAL:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Compulsando a sentença penal condenatória
(
ID.5052062), nota-se que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base quanto ao crime de roubo qualificado, acima do mínimo legal, por considerar desfavorável a seguinte circunstância judicial (culpabilidade e circunstância do delito) para o apelante, exasperando a pena base em
5 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se da pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, verifico que o Magistrado de primeiro grau reconheceu a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao ora apelante, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Culpabilidade
do réu comprovada, revelada pelo desprendimento e ousadia em sua conduta, porque réu e seus comparsas, no se intimidaram em praticar o crime em via pública e em plena luz do dia, circunstâncias que denotam um elevado grau de reprovabilidade em sua conduta, merecendo ser valorada negativamente
(negativa);

(...)

Quanto às
circunstâncias do crime
, estas so desfavoráveis, por ter agido o acusado em concurso de agentes (STJ – HC nº 347737/MS). (...)

No presente caso, tenho que o juízo singular
adotou fundamentos concretos e coerente com o caso em discussão, exasperando a pena base acima do seu mínimo legal, sem qualquer arbitrariedade ou exorbitância, com base no livre convencimento motivado
, uma vez que reconheceu elevada a culpabilidade, em razão da ousadia da conduta delituosa,
à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do agente desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento neste caso, a justificar a
valoração negativa
do vetor em análise.

Quanto às circunstâncias do delito, também nenhuma correção merece o julgado, tendo em vista que as circunstâncias do caso, extrapolou as elementares do tipo penal.

Assim, ante as valorações negativas da culpabilidade e

circunstâncias do crime de acordo com as disposições legais, entendo que a pena base deve ser mantida, devendo ser aplicada acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal, aprovado por unanimidade, na 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016,
verbis
:

SÚMULA Nº 23 –
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Diante dos fundamentos exposto, entendo que o quantum aplicado a pena base deva ser mantido, por se mostrar proporcional e razoável às peculiaridades do caso.

Na segunda fase
, o juízo de primeiro grau reconheceu a presença da atenuante confissão espontânea, do art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal, razão pela qual reduziu para 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa. Inexistindo qualquer agravante.

Na terceira fase,
reconheceu a
causa de aumento prevista no inciso §2-A, do artigo 157, do Código Penal, uso de rama de fogo, razo pela qual aumento a pena em 2/3 (dois terços), ou seja, 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de recluso, e 66 (sessenta e seis) dias-multa.

Diante dos fundamentos exposto, entendo que o quantum aplicado a pena deva ser mantido, por se mostrar proporcional e razoável às peculiaridades do caso.

4.

EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA

Indefiro a exclusão ou redução quanto ao valor da multa imposta na sentença condenatória, tendo em vista que a multa é sanção penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal imputado ao apelante e, a dispensa de seu pagamento ou sua redução, não há previsão legal, configurando-se eventual isenção e afronta ao princípio da legalidade.

Mantenho todos os termos da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito
NEGO PROVIMENTO
, mantendo os termos da sentença.

É como voto
.

Belém/PA,
23
de novembro de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

[1]

GRECO, Rogério. Código Penal: comentado / Rogério Greco. – 11. ed. – Niterói, RJ: Impetus, 2017, p 128.

Belém, 01/12/2021